Tribunal: STF
Processo: ARE 1511619
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou:



     



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 291/STJ. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. A Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que ‘a prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário’ (REsp 1.111.973/SP, desta relatoria, Segunda Seção, julgado em 9/9/2009, DJe 6/11/2009). 



    2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pela Súmula n. 289/STJ, é na direção de que ‘é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários’. Inarredável, portanto, o teor do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Na presente hipótese, percebe-se que as questões referentes à incidência de juros de mora e à inaplicabilidade do CDC ao caso não foram objeto de debate na origem, e não foram opostos embargos de declaração a fim de ver sanada a suposta omissão, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo interno improvido.” (Doc. 72, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 88).



    Nas razões do apelo extremo, Bandeprev - Bandepe Previdência Social apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II, XXXVI e LXXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Assevera que a “tese discutida no presente processo refere-se ao afastamento de previsões estatutárias acerca do dies a quo da prescrição e dos índices de correção monetária a ser aplicada à correção do Saldo da Previdência Complementar, sem que se tenha apontado violação concreta de qualquer disposição legal ou constitucional, em clara violação ao ato jurídico perfeito” (Doc. 97, p. 4). Afirma que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno em recurso especial, incorreu em omissão “quanto (i) ao regime específico do Plano de Previdência, (ii) à legislação vigente à época da aposentação e (iii) à previsão expressa do Estatuto do Plano em relação ao dies a quo da pretensão ao recebimento de diferenças” (Doc. 97, p. 6). Salienta que houve omissão “quanto à previsão do art. 58 do Estatuto do BANDEPREV, vigente à época do desligamento dos Recorridos do seu Plano de Benefícios, que previa de forma expressa a prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças a contar da data em que seriam devidas” (Doc. 97, p. 6). Aduz que “os elementos do caso concreto, afastam os precedentes gerais sobre o tema, que não enfrentam a questão da legislação vigente e da previsão expressa na regulamentação do Plano de Previdência” (Doc. 97, p. 7). Ressalta que “verificou-se a OMISSÃO quanto à aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF (duração razoável do processo) e do art. 5º, XXXVI, da CF (ato jurídico perfeito / inexistência de direito adquirido), tendo em vista a aplicação do critério de prescrição previsto no regulamento do Plano de Previdência, aplicado a todos beneficiários e considerado para efeitos de cálculo atuarial do plano de previdência” (Doc. 97, p. 7). Alega, ainda, a omissão do julgado impugnado também quanto ao expurgos inflacionários, na medida em que “os Recorridos, quando do desligamento do plano optaram por receber as Reservas de Poupança Previdenciária, corrigidas monetariamente na conformidade do contrato de adesão celebrado com a Recorrente” (Doc. 97, p. 7). Enfatiza que o acórdão ora recorrido “desconsidera o regime específico do Plano de Previdência e em especial a previsão expressa do Estatuto do Plano em relação ao dies a quo da pretensão ao recebimento de diferenças” (Doc. 97, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Robson José Montarroyos Vanconcelos e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 106).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em relação à alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais alegações por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbices nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 123). Irresignada, Bandeprev - Bandepe Previdência Social interpôs o presente agravo (Doc. 127) e agravo interno (Doc. 129), o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 151).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que só cabe recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do recurso especial, quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo só será cabível quando a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido foram os julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.377.525-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA SURGIDA ORIGINARIAMENTE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIAS QUE EXIGEM O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 940.572-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/09/2016, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DA AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. ESTABILIDADE DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RE. 



    1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo que a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: RE 750.300-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/9/2013, ARE 644.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/4/2012. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA EM CADA PERÍODO. RECORRENTE CONTRATADA EM 7.11.1975 E DEMITIDA EM 2.01.2007. VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.649/98, ART. 58, PARÁGRAFO 3º. REGIME CELETISTA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO STF NA ADI Nº 2.135-MC COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 704.386-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. 



    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 644.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/04/2012, destaquei)



    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE 911.323, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/11/2016; RE 887.496-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/01/2017; e RE 750.300-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 06/09/2013.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO (Doc. 127), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente